Tribunal: TJMT
Processo: 1021456-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021456-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), BOM FUTURO INDUSTRIA E COMERCIO DE PEIXE LTDA - CNPJ: 09.181.634/0001-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
– DEPÓSITO INTEGRAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – INCISO II, DO ARTIGO 151, DO CTN – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS
–

DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência, visando à
suspensão
da exigibilidade da obrigação tributária, na
hipótese prevista no inciso II, do artigo 151, do CTN
, está condicionada à comprovação, pelo contribuinte,

do depósito
integral e em dinheiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Bom Futuro Indústria e Comércio de Peixe Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1045026-97.2020.11.0041, indeferiu o pedido de tutela provisória que objetivava a suspensão do crédito tributário, constante na Notificação de Lançamento n. 253012/693/11/2019.

Irresignado
, o Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando que
o Douto Juízo, ao indeferir o pedido de sobrestamento da cobrança do crédito tributário, por ausência dos requisitos legais, deixou de considerar a hipótese prevista no inciso II, do artigo 151, do CTN, que é a do depósito de seu montante integral.

Afirma, portanto, que exerceu seu direito subjetivo e realizou o depósito integral, em dinheiro e em juízo, dos valores discutidos na ação originária, razão pela qual a suspensão da exigibilidade do crédito deve ser deferida, em conformidade com o enunciado da Súmula 112, do STJ.

Posto isso, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, deferir a tutela de urgência postulada na ação de base.

O efeito ativo foi por mim deferido, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, consoante a decisão constante dos autos
(id.
62613451).

O Estado de Mato Grosso, apresentou contraminuta ao recurso, pugnando pela desprovimento do Recurso (id. 64253996).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 70360484).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Bom Futuro Indústria e Comércio de Peixe Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1045026-97.2020.11.0041, indeferiu o pedido de tutela provisória que objetivava a suspensão do crédito tributário, constante na Notificação de Lançamento n. 253012/693/11/2019.

Denota-se dos autos que a Bom Futuro Indústria e Comércio de Peixe Ltda. ajuizou a Ação Anulatória de Débito Fiscal, contra o Estado de Mato Grosso, pugnando pelo reconhecimento da nulidade do débito fiscal, decorrente do não pagamento da obrigação acessória, formalizado na Notificação de Lançamento n. 253012/693/11/2019.

Para tanto, sustentou, na exordial, que explora a atividade de piscicultura e comercializa seus produtos, como a venda de filés de peixes congelados, e que, por serem criados em cativeiro, possuem o benefício de isenção de ICMS, nos termos da Lei 8.684/2007, regulamentada pelo artigo 5
o
, do Anexo IV, do RICMS.

Noticiou que, no dia 15/04/2019, após o levantamento de informações do sistema da Secretaria do Estado de Fazenda de Mato Grosso, os agentes de tributos estaduais lavraram a notificação – objeto da ação –, registrando o descumprimento da obrigação acessória, qual seja, que a empresa teria utilizado o benefício fiscal, sem a Certidão Negativa de Débitos válida, para as NFs. ns. 4209, 4292, 4399, 4439 e 4486, desrespeitando o disposto nos artigos 13 e 14, do RICMS c/c artigo 5
o
, da Lei n. 7.098/1998.

Informou, ainda, que apresentou o recurso administrativo, pelo Processo n. 5658998/2019, comprovando a legalidade da sua operação e a inexistência de descumprimento de obrigação acessória. Contudo,, foi-lhe negado o benefício

Pleiteou, assim, a concessão da tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito no valor de R$128.651,43 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos), mediante o depósito em dinheiro.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
indeferiu-o, por entender ausente a prova que indique qualquer irregularidade na autuação do Requerido.

Contra essa decisão, a Bom Futuro Indústria e Comércio de Peixe Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma da decisão agravada.

Inicialmente, importa salientar que, em cognição sumária, não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o Juiz natural, porquanto
o escopo do agravo de instrumento restringe-se à apreciação e manifestação sobre o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Sabe-se que a suspensão do crédito tributário encontra guarida no sistema legal, especificamente no artigo 151, do CTN, e, no presente caso, o pedido da Agravante refere-se à hipótese do inciso II, ou seja, depósito do montante integral do valor discutido, que possui natureza cautelar e caucionária.

O depósito deve ser em dinheiro, em conformidade com o disposto na Súmula 112, do STJ:

S. 112. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados neste recurso, tenho que a
probabilidade de existência do direito da Autora, ora Agravante, está presente, haja vista que
precedeu ao depósito em juízo e em dinheiro, do valor de R$128.651,43 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos) que vai ao encontro da exigência contida na hipótese prevista no inciso II, do artigo 151, do CTN (id. N. 39003391).

Desta feita, ainda que o Douto Juízo tenha entendido pela regularidade do crédito tributário, o simples fato de a Recorrente ter procedido ao depósito em dinheiro,
que possui natureza cautelar e caucionária,
o pedido de liminar postulado pela empresa Recorrente deve ser deferido.

Assim. o depósito integral constitui um direito do sujeito passivo – contribuinte – de contestar e discutir o crédito tributário, sem sofrer os atos executórios, garantindo, ao mesmo tempo, o recebimento do tempo deste crédito da Fazenda Pública, caso saia vitorioso da discussão, nos termos do artigo 156, inciso VI, da legislação tributária

Ante o exposto,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Bom Futuro Indústria e Comércio de Peixe Ltda., para reformar decisão agravada, e de consequência, suspender a exigibilidade do crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021